Tribunal: TJDFT
Processo: 0701505-30.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRELIMINAR DE NÃO APLICAÇÃO DA LEI No 11.340/06 E DA SÚMULA 288/STJ. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F”, DO CP. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Existente relação íntima entre o réu e vítima e, considerando a prática do crime de violação de domicílio, no contexto de violência doméstica, impõe-se a incidência da Lei no 11.340/06 e da Súmula 588 do col. STJ. Preliminar rejeitada.
2. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, principalmente quando corroborada pelas demais provas dos autos.
3. A materialidade e a autoria do crime de invasão de domicílio foram devidamente comprovadas, tendo, a vítima e sua genitora, afirmado que o réu estava na companhia da mãe e, sem consentimento, abriu o portão e permaneceu na garagem da residência da mesma (vítima), fato este confirmado pelo próprio acusado.
4. O crime de violação de domicílio é de mera conduta, isto é, consuma-se com a simples entrada ou permanência em casa alheia ou nas dependências, sem o consentimento de quem de direito. Assim, a alegada ausência de arrombamento do portão da casa da vítima, bem como, eventual facilidade para abri-lo, são fatos irrelevantes para consumação do tipo penal previsto no art. 150 do CP.
5. Deve ser mantida a agravante genérica de crime praticado em violência doméstica (art. 61, II, “f”, do CP), na medida em que irrefutável a relação íntima entre o réu e da vítima, sem exclusão da prática do crime de violação de domicílio.
6. É inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, nas hipóteses de crime ou contravenção penal contra a mulher, com violência ou grave ameaça, no ambiente doméstico (Súmula 588/STJ).
7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.